Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. REVELIA. EFEITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FORMULADO COM PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS FALSOS. COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO (VENDA A NON DOMINO). TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECURSOS DOS RÉUS SÉRGIO E DANIEL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU THAYANN CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, há violação à dialeticidade. Recurso do réu SÉRGIO não conhecido.
2. Via de regra, a revelia não implica na procedência integral dos pedidos iniciais, porque a presunção de veracidade dos fatos narrados na peça vestibular poderá ser afastada quando houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, se o fundamento for comum às partes (art. 345, I, do CPC), o que não se verificou na espécie. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo não podem ser levadas a apreciação na apelação pelo Tribunal, sob pena de ocorrer julgamento per saltum. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e a ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não foi o caso. Inovação caracterizada. Recurso do réu DANIEL não conhecido.
3. Consoante o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Logo, era o seu o ônus de provar a responsabilidade de um dos réus E por concorrer para a celebração do negócio jurídico vicioso. Sem a demonstração da sua participação na falsificação dos documentos ou seu concurso para o negócio jurídico ilícito, não é possível cogitar da sua responsabilidade solidária na compensação dos danos morais.
4. Em observância ao princípio da boa-fé, é necessária a comprovação de que o terceiro adquirente da coisa tinha o conhecimento efetivo ou presumido da falsidade da procuração. Recai sobre aquele que alega a fraude o ônus de comprovar a má-fé, sobretudo quando não existiam elementos cabais, ignorados até mesmo pelo Cartório de Registro de Imóveis.
5. RECURSOS DOS RÉUS SÉRGIO E DANIEL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU THAYANN CONHECIDO E PROVIDO.